Tribunal: TCU
Processo: 001.770/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio tendo por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Funasa/Suest/MA), em razão da não apresentação da prestação de contas do Convênio 83/2009, firmado com o Município de Buriti/MA, tendo por objeto a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água na sede e na zona rural de povoados do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Rafael Mesquita Brasil e Serv Obras - Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.433/1992, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Rafael Mesquita Brasil e Serv Obras - Serviços de Obras e Construções Civil Ltda.-Me, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. débitos atribuídos a Rafael Mesquita Brasil em solidariedade com a Serv. Obras Serviços de Obras e Construções: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2011 134.167,22 26/3/2013 600.000,00 9.3.2. débito atribuído a Rafael Mesquita Brasil, individualmente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2011 127.424,07 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Rafael Mesquita Brasil 900.000,00 Serv Obras - Serviços de Obras e Construções Civil Ltda. 650.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, à Funasa e aos demais interessados.